Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-05.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação Cível – Dano moral – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Licitude da adesão não demonstrada – Laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas aos documentos apresentados pela apelada – Regularidade da associação da apelante à associação apelada e consequente legalidade dos descontos em contracheque que restaram afastadas – Contrato

Ementa:

Apelação Cível – Dano moral – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Licitude da adesão não demonstrada – Laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas aos documentos apresentados pela apelada – Regularidade da associação da apelante à associação apelada e consequente legalidade dos descontos em contracheque que restaram afastadas – Contrato que deve ser tido por inválido, de modo a excluir a validade de vínculo entre as partes.

Dano moral – Ocorrência – Falha na prestação de serviços caracterizada – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante em decorrência da má gestão da associação apelada – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – "Quantum" pleiteado que não se afigura exagerado – Circunstâncias dos autos que justificam o arbitramento da indenização no importe requerido – Incidência de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento – Recurso provido.

Sucumbência – Inversão do ônus – Fixação de honorários em favor do patrono da apelante nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.